Tribunal: CARF
Processo: 13896.001807/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001807/2003-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.652 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FIAT SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andrea
Duek Simantob, que conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001807/2003-25
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.652 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001807/2003-25

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, apenas para desconsiderar a referência feita à multa de mora pela DRJ,
prejudicada as demais matérias do recurso, em acórdão assim ementado (acórdão no 1401-
000.764):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
Ementa: MULTA DE MORA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA QUE
NÃO
É
OBJETO
DO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO JULGAMENTO DO
CRÉDITO ADMINISTRATIVO. A multa de mora não é objeto do
lançamento, também não faz parte do litígio, porquanto não deve sobre ela se
manifestar o órgão de julgamento.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL
provimento apenas para desconsiderar a referência feita à multa de mora pela DRJ,
prejudicada as demais matérias do recurso.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 257 e ss, com fulcro no
art. 67 e 68, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação à exclusão da multa de mora
já que não fazia parte do litígio.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 291 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
A PFN argui que "tanto a multa quanto os juros de mora são encargos legais
que são exigíveis do contribuinte independentemente de constarem do auto
de infração".
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos dos acórdãos apresentados
como paradigmas:
Acórdão no 201-78.432, de 19.05.2005:
SUBSTITUIÇÃO, PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA, DA MULTA DE OFÍCIO
PELA DE MORA. A substituição da multa de ofício pela multa de mora não
poderia implicar nulidade da decisão de primeira instância, quando se alega ser
indevida a aplicação de multa, em face de se tratar de questão a ser decidida no
mérito do recurso, cabendo ao acórdão de segunda instância manter ou cancelar
a referida multa.
MULTA DE MORA. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. A multa de
mora, devida em todas as hipóteses de recolhimento com atraso, em
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.652 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001807/2003-25

procedimento espontâneo ou decorrente de intimação da autoridade tributária,
prescinde de lançamento para ser exigida.
Acórdão no 203-12.972, de 04.06.2008:
VALOR CONFESSADO EM DCTF. RECOLHIMENTO EM ATRASO.
MULTA DE MORA E JUROS. PROCEDÊNCIA. O valor confessado em
DCTF, mas pago com atraso, deve ser acompanhado da multa de mora e dos
juros moratórios respectivos.
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que "a
multa de mora, devida em todas as hipóteses de recolhimento com atraso, em
procedimento espontâneo ou decorrente de intimação da autoridade tributária, prescinde
de lançamento para ser exigida."
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração referente a débito de estimativa de IRPJ do período
de maio/1998 declarado em DCTF como compensado por processo judicial, que
foi lançado com acréscimo de multa de ofício e juros de mora.
Entretanto, o valor principal exigido, de R$ 37.458,44, fora recolhido em
31/08/2007 (fls. 158/159 e fls. 152), após o lançamento, com acréscimo apenas
de juros de mora.
Assim, em face do pagamento, conforme já colocado pela DRJ:
(...) restam prejudicados os argumentos relacionados ao valor principal (no
sentido de que estaria sendo discutido judicialmente, tanto que a impugnação
restringe-se à inaplicabilidade de multa e juros), impondo-se a sua manutenção,
atentando-se para a necessidade de, anteriormente à cobrança, proceder a
alocação do pagamento.
A DRJ, por sua, exonerou a multa de ofício não em face da suspensão da
exigibilidade, mas, sim, por conta da superveniência de legislação que tornou
inócua a presença da multa de ofício. Por outro lado comandou a alocação do
pagamento ao débito lançado. Nesse contexto, ficam prejudicadas as demais
questões de mérito, inclusive quanto à decadência.
Não teria nada reparar em tese quanto ao Acórdão da DRJ recorrido quanto à
incidência da multa de mora, uma vez que é automática nos casos de tributo
pago em atraso.
Porém, a multa de mora não é objeto de lançamento de ofício, mas paga
espontaneamente ou imposta automaticamente no próprio procedimento
executivo fiscal. Portanto, referida matéria não faz parte do litígio
administrativo não devendo ter sido abarcada pela decisão de piso. Este tipo de
crédito tributário só se sujeita à multa de mora quando de sua eventual
liquidação/execução. [...]
Por todo o exposto, DOU provimento PARCIAL ao recurso, apenas para afastar
manifestação da decisão de piso sobre a multa de mora, por não fazer parte do
litígio, estando prejudicada as demais matérias em função do recolhimento
efetuado com os acréscimos legais de juros selic.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.652 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001807/2003-25

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a multa de mora não é objeto
de lançamento de ofício, mas paga espontaneamente ou imposta automaticamente no
próprio procedimento executivo fiscal [...] estando prejudicada as demais matérias em
função do recolhimento efetuado com os acréscimos legais de juros selic."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial, interposto pela PGFN, para que seja rediscutida a matéria relativa a aplicação
da multa de mora em lançamento de ofício.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 303 (arquivo não paginável), alegando, primeiramente, o não
conhecimento do recurso por diversos aspectos, dada a falta de similitude fática e no mérito, em
síntese, suas razões para o afastamento da multa de mora.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de auto de infração relativo à débito de estimativa de IRPJ de
maio/1998, declarado em DCTF como compensado por processo judicial, que foi lançado com
acréscimo de multa de ofício e juros de mora.
Demonstrativo de fls. 44:

Na data dos fatos, o contribuinte possuía medida liminar em mandado de
segurança.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.652 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001807/2003-25

Após o lançamento, já em 31/08/2007, depois da sentença denegar a segurança, o
contribuinte procedeu no pagamento do valor do principal, apenas com o acréscimo dos juros de
mora.
Diante desse pagamento, a DRJ assim se manifestou:
(...) restam prejudicados os argumentos relacionados ao valor principal (no sentido de
que estaria sendo discutido judicialmente, tanto que a impugnação restringe-se à
inaplicabilidade de multa e juros), impondo-se a sua manutenção, atentando-se para a
necessidade de, anteriormente à cobrança, proceder a alocação do pagamento.
O acórdão recorrido assim continua:
A DRJ, por sua, exonerou a multa de ofício não em face da suspensão da exigibilidade,
mas, sim, por conta da superveniência de legislação que tornou inócua a presença da
multa de ofício. Por outro lado comandou a alocação do pagamento ao débito lançado.
Nesse contexto, ficam prejudicadas as demais questões de mérito, inclusive quanto à
decadência.
Não teria nada reparar em tese quanto ao Acórdão da DRJ recorrido quanto à incidência
da multa de mora, uma vez que é automática nos casos de tributo pago em atraso.
Porém, a multa de mora não é objeto de lançamento de ofício, mas paga
espontaneamente ou imposta automaticamente no próprio procedimento executivo
fiscal. Portanto, referida matéria não faz parte do litígio administrativo não devendo ter
sido abarcada pela decisão de piso. Este tipo de crédito tributário só se sujeita à multa
de mora quando de sua eventual liquidação/execução.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
- Acórdão n. 201-78.432, de 19.05.2005:
SUBSTITUIÇÃO, PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA, DA MULTA DE OFÍCIO
PELA DE MORA. A substituição da multa de ofício pela multa de mora não
poderia implicar nulidade da decisão de primeira instância, quando se alega ser
indevida a aplicação de multa, em face de se tratar de questão a ser decidida no
mérito do recurso, cabendo ao acórdão de segunda instância manter ou cancelar
a referida multa.
MULTA DE MORA. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. A multa de
mora, devida em todas as hipóteses de recolhimento com atraso, em
procedimento espontâneo ou decorrente de intimação da autoridade tributária,
prescinde de lançamento para ser exigida.
- Acórdão n. 203-12.972, de 04.06.2008:
VALOR CONFESSADO EM DCTF. RECOLHIMENTO EM ATRASO.
MULTA DE MORA E JUROS. PROCEDÊNCIA. O valor confessado em
DCTF, mas pago com atraso, deve ser acompanhado da multa de mora e dos
juros moratórios respectivos.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.652 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.001807/2003-25

Conforme já descrito no despacho de admissibilidade, os acórdãos paradigmas
trazem o entendimento de que "a multa de mora, devida em todas as hipóteses de recolhimento com
atraso, em procedimento espontâneo ou decorrente de intimação da autoridade tributária, prescinde
de lançamento para ser exigida."
Entretanto, não é esse o caso dos autos.
A DRJ, por outro motivo, afastou a multa de ofício lançada, em razão da
retroatividade benigna do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Ademais, no caso dos autos existia sim uma medida liminar concedida em
mandado de segurança, que obstava a aplicação da multa de ofício e de juros de mora.
Posteriormente, quando foi proferida a sentença que cassou a liminar, o
contribuinte realizou o pagamento, dentro do prazo previsto, portanto, sem a incidência da multa
de mora.
Assim, os paradigmas apresentados, de fato tem a aplicação da multa de mora,
porém, em situações contextuais diferentes do caso aqui em estudo.
Dessa forma, diante da ausência de similitude fática, não conheço do Recurso
Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital